Tribunal: TJES
Processo: 5000837-85.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000837-85.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA BERNARDINA DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr. Felipe.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000837-85.2025.8.08.0004

RECORRENTE: BANCO BMG S/A e MARIA BERNARDINA DA SILVA

RECORRIDOS: BANCO BMG S/A e MARIA BERNARDINA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). FRAUDE. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidora em face de instituição bancária, sob a alegação de não contratação de cartão de crédito consignado (RMC) no ano de 2022. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato, determinando a restituição em dobro dos valores debitados e condenando o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Ambas as partes interpuseram recursos inominados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu a decadência para discussão das cláusulas contratuais; (ii) saber se o feito deve ser suspenso por afetação ao Tema 1.414 do STJ; (iii) saber se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iv) saber se o valor da indenização por danos morais fixado pelo juízo de origem comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitada a preliminar de decadência, uma vez que a lesão decorrente de descontos indevidos se renova mensalmente (trato sucessivo), sendo a data do último desconto o termo inicial para a contagem dos prazos de prescrição e decadência.

Afastada a necessidade de sobrestamento pelo Tema nº 1.414 do STJ (aplicação de
distinguishing
), visto que a controvérsia fática não versa sobre vício de consentimento fundado em falha no dever de informação em cartão de crédito consignado, mas sim sobre a inexistência da própria contratação pela autora (fraude).

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação datada de 2022 (contrato n° 398332981), visto que anexou um contrato de 2009 devidamente assinado, em que pese a alegação autoral – ratificada em audiência – de ser iletrada e não assinar o próprio nome. Configurada a falha na prestação do serviço e a nulidade do ajuste.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, afastando-se a regra do art. 42, parágrafo único, do CDC. Inexistência de dolo ou conduta incompatível com a boa-fé objetiva por parte da instituição financeira (conforme tese do EREsp 1.413.542/RS), que logrou comprovar a efetiva disponibilização dos valores e ter sido também vítima da fraude no cenário delineado.

A indenização por danos morais, fixada na origem em R$ 2.000,00 (dois mil reais), encontra-se em patamar adequado, razoável e proporcional à gravidade da conduta e à extensão do abalo sofrido pela consumidora, não comportando majoração, em estrita conformidade com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e provido parcialmente apenas o apelo da instituição financeira para determinar que a restituição do indébito ocorra de forma simples; recurso da parte autora desprovido. Sentença mantida em seus demais fundamentos.

Teses de julgamento:
"1. O Tema 1.414 do STJ não exige o sobrestamento de feitos em que a causa de pedir versa sobre fraude e absoluta inexistência da contratação de cartão de crédito consignado, não se tratando de alegação de mero vício de consentimento por falha no dever de informação. 2. A restituição de valores indevidamente descontados em decorrência de fraude de terceiros deve ocorrer de forma simples, afastando-se a repetição em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando ausente conduta contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira que também figurou como vítima no evento."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 42, parágrafo único;

Lei 9.099/1995, arts. 40 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, Tema 1.414;

Enunciados 11 e 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MARIA BERNARDINA DA SILVA
e o requerido
BANCO BMG S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA, que assim decidiu:
“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo apontado nos autos; 1. CONDENAR o réu a restituir em dobro os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário do autor, a título de indenização por danos materiais, com juros e correção monetária a partir do efetivo prejuízo. Insta consignar que o montante deverá ser apresentado em sede de cumprimento de sentença, devidamente atualizado e acompanhado dos comprovantes dos respectivos descontos legais, sem que tal exigência implique em tornar a presente sentença ilíquida. 2. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do vencimento e correção monetária a partir desta. Via de consequência, julgo extinta a fase de conhecimento do presente feito”
.

Em sede recursal (ID’s 18294739 e 18294752), a autora pretende a majoração dos danos morais. O requerido, em contrapartida, reitera a preliminar de decadência. No mérito, informa que foi realizado um saque complementar no ano de 2022, bem como a utilização do cartão de crédito em estabelecimentos comerciais.

Apenas o requerido apresentou contrarrazões no ID 18294758.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Inicialmente, convém destacar a desnecessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação do
Tema nº 1.414 do STJ
, que visa definir a validade e a configuração de abusividade na contratação de cartão de crédito consignado (RMC) focado no dever de informação e na amortização da dívida.

Isso porque, a parte autora, em sua exordial, alega inexistência do contrato, ou seja, aduz que nunca contratou cartão de crédito consignado junto à instituição bancária.

Diante disso, o caso em comento permite o distinguish, por não se tratar de hipótese de vício de consentimento, motivo pelo qual, passo a análise dos recursos, iniciando-se
pelo do BANCO BMG
:

Rejeito a
prejudicial de decadência,
pois trata-se de lesão que se renova a cada desconto, pelo que o prazo para a discussão das cláusulas contratuais também se renova. Tendo em vista que o último desconto ocorreu em março de 2025 (ID 18294447), entendo que este é o termo inicial para a contagem dos prazos de prescrição e decadência.

No mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Pois bem. Diferentemente de casos análogos, observo que a autora questiona, na inicial, a não contratação do empréstimo consignado nº 398332981, datado de 27/01/2022, sendo que o recorrente, em defesa, anexa aos autos apenas o contrato nº 9577757,
datado de 13/01/2009
, ID 18294459. Além disso, me causa estranheza ainda que a autora é iletrada, não assinando seu nome, conforme se infere da documentação anexada aos ID’s 18294449 e 18294450 e o contrato encartado foi devidamente assinado.

Em audiência de instrução e julgamento, a autora ratificou que não assina e que a assinatura apresentada no contrato referente ao ano de 2009 não é sua.

Assim sendo, não havendo prova da contratação realizada no ano de 2022, correta a declaração de nulidade do contrato discutido na inicial (nº 398332981). Ressalto que, embora o recorrente sustente a utilização do cartão de crédito nº 2313 XXXX XXXX 7014, diante da escassa documentação apresentada, não é possível estabelecer a correlação das compras com o contrato em discussão nos autos.

Configurada, pois, a falha na prestação do serviço quanto à regularidade dos descontos de 2022 , imperiosa é a devolução dos valores correlatos. Todavia,
a restituição deve ocorrer na forma estritamente simples
, e não em dobro.

Para a aplicação da repetição do indébito em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, a jurisprudência pátria — inclusive após a fixação de tese no EREsp 1.413.542/RS pelo STJ — exige uma conduta incompatível com a boa-fé objetiva. No cenário delineado nestes autos,
não se vislumbra dolo ou má-fé por parte da instituição financeira, que no caso também é vítima de fraude
.

Pelo contrário, o banco demonstrou que houve a efetiva disponibilização de valores e que o cartão foi utilizado para o consumo, revelando que
a instituição bancária também acabou por figurar como vítima da complexa situação operacional estabelecida
, em que os fluxos administrativos e a sucessão de leis e margens ao longo de mais de uma década geraram uma zona cinzenta de controle.

Diante da manifesta ausência de ardil ou intuito de lesar, a repetição do indébito em dobro deve ser rechaçada, computando-se o ressarcimento de forma simples.

No tocante à indenização por danos morais,
objeto também do recurso da autora MARIA BERNARDINA
, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a autora enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a instituição financeira a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que a restituição ocorra de forma simples, conforme fundamentação apresentada. Condeno a recorrente, ora autora, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Processo: 5000837-85.2025.8.08.0004

RESUMO DO VOTO:
Voto-vogal divergente para manter integralmente a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) por fraude, determinando a restituição em dobro e indenização por danos morais. Afasta-se o entendimento do e. Relator, porquanto a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de 2022 em relação à consumidora analfabeta, aplicando-se a penalidade legal de repetição do indébito em dobro, visto que a cobrança indevida decorre de falha grave operacional.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Cartão de crédito consignado (RMC). Inexistência de contratação. Fraude. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

I. Caso em exame

Recursos inominados interpostos em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. O Juiz Relator deu parcial provimento ao recurso do banco para afastar a devolução em dobro.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a decadência ou prescrição da pretensão autoral ; e (ii) saber se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a prejudicial de decadência e prescrição, visto que em se tratando de descontos sucessivos em benefício previdenciário, a violação do direito renova-se mês a mês, configurando relação de trato sucessivo.

4. No mérito, restou evidenciada a fraude e a inexistência de contratação regular no ano de 2022, pois a instituição bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade do negócio jurídico, especialmente considerando ser a consumidora pessoa idosa e iletrada, incapaz de assinar o próprio nome, enquanto o contrato apresentado continha assinatura manuscrita inaproveitável.

5. Constatada a ilicitude dos descontos decorrente de falha grave na prestação do serviço, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto a conduta da instituição financeira viola os deveres de cuidado e a boa-fé objetiva, não se justificando o afastamento da penalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos. Condenação do banco recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Condenação da autora recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

7.
Tese de julgamento:
"SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 46; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

É como voto

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal